Tribunal: TCU
Processo: 028.493/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre "a necessidade de auditoria nas obras de reforma e recapeamento da BR-262".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional formulada por meio do Ofício 139/2024/CFFC-P, de 5/12/2024, que encaminha o Requerimento 168/2024-CFFC, de autoria do Deputado Evair Vieira de Melo, por meio do qual solicita ao TCU informações sobre a necessidade de auditoria nas obras de reforma e recapeamento da BR-262, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na alínea "b" do inciso I do art. 4o da Resolução-TCU 215/2008, e no inciso III do art. 232 do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), que: 9.2.1. em relação à Rota do Zebu (BR-262/MG, entre Uberaba/MG e Belo Horizonte), o TCU analisou os estudos referentes à desestatização por intermédio do Acórdão 1062/2024-TCU-Plenário , cuja decisão e peças 141, 165, 166 e 167 do correspondente TC Processo 005.373/2022-0 são enviadas juntamente com este acórdão, em atendimento aos questionamentos "a" a "d" do Ofício 139/2024/CFFC-P; 9.2.2. no que se refere às obras da BR-262/MG, entre o entroncamento da BR-381/MG e a divisa com o Estado do Espírito Santo, não há auditoria recente deste Tribunal; 9.3. considerar parcialmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento no art. 18 da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. autorizar a realização de inspeção com vistas a verificar a situação dos Contratos 06 00293/2023 e 06 00413/2023, relacionados à BR-262/MG e firmados entre o DNIT e a Construtora Centro Leste Engenharia Ltda., a ser incluída no Fiscobras/2025; 9.5. dar ciência desta decisão ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) informando que as questões remanescentes ("d" a "o") do Ofício 139/2024/CFFC-P serão respondidas no prazo de 180 dias, nos termos do II do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. retornar os autos à AudRodoviaAviação para prosseguimento das análises e realização da inspeção indicada no subitem 9.4.